Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0002462-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra execução (n° 2015.00.2.033508-3) requerida por JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA, fundada em título judicial obtido pelo julgamento do Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, que determinou que os proventos-base dos servidores substituídos passassem a ser pagos com base na jornada de trabalho de 40 horas. Expedida a Requisição de Pequeno Valor (id. 27665781), o Distrito Federal não se manifestou sobre a realização do depósito. Posteriormente, esta relatoria proferiu novo despacho intimando o Distrito Federal para se manifestar sobre a realização do depósito (id. 30128582), sem que houvesse resposta (id. 31115056). Intimado pessoalmente o Procurador-Geral do Distrito Federal (id. 31566265), ainda assim não houve manifestação acerca da realização do depósito (id. 32454049). É o relatório. Inicialmente, resta comprovada a inércia do Distrito Federal em realizar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor, a qual foi expedida em 27/07/2021 e, até o momento, não há manifestação do embargante sobre o pagamento do valor devido. O artigo 13, §1°, da Lei 12.153/2019, ao tratar sobre a matéria, prevê que não realizado o pagamento da RPV no prazo de 60 dias, realiza-se o sequestro do valor devido, nos seguintes termos: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” Tal medida já foi adotada por este Tribunal, como cito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INADIMPLEMENTO. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. De acordo com o art. 535, § 3o, II, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI no 5534/DF, caso não impugnada a execução ou rejeitada a impugnação, "o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente". Descumprido o prazo legal para adimplemento, deve ser autorizado o sequestro da verba pública, com amparo no art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. (...) (Acórdão 1339453, 07027798020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, DEFIRO o sequestro do valor descrito no id. 34619790 (R$ 18,57), através do sistema BACENJUD, com base no artigo 13, §1°, da Lei 12.153/2019. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 9 de maio de 2022 14:39:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator